Tribunal: TJES
Processo: 5009084-79.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009084-79.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAGNO CORREIA FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de internação compulsória, os condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação pelo ente municipal afasta a tese de ausência de causalidade, justificando sua condenação em honorários; (ii) analisar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Estado à Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente municipal que apresenta contestação e oferece resistência à pretensão autoral, com defesa processual e de mérito, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), tornando-se devedor dos honorários advocatícios.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertence, conforme tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002.

5. A discussão sobre a destinação interna dos valores pagos a título de honorários à Defensoria Pública após modificação legislativa e sua conformidade com a vedação ao rateio é questão que extrapola os limites da demanda, não possuindo o condão de afastar a obrigação de pagamento destinada ao FADEPES, conforme estabelecido em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de contestação com impugnação ao mérito pela Fazenda Pública configura resistência à pretensão autoral e atrai sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da sucumbência. 2. É obrigatório o pagamento de honorários sucumbenciais pelo ente estatal à Defensoria Pública que o integra, quando esta atua como representante da parte vencedora, nos termos do Tema 1.002/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85 e art. 85, § 11; LCE nº 55/1994 (ES); LCE nº 105/1997 (ES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009084-79.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MAGNO CORREIA FERREIRA, NILCERIA CORREIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Município de Linhares
e pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Nilceria Correia
, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de
Magno Correia Ferreira
, condenando o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais e ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

Inconformado, o
Município de Linhares
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese impossibilidade de sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência com base no princípio da causalidade, uma vez que não deu causa à instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral.

Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, aduzindo, em resumo, que a legislação estadual (LCE nº 55/1994 e LCE nº 105/1997) destina os honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), o qual custeia vantagens e gratificações pessoais dos membros da instituição, prática que configuraria o rateio vedado pelo Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Na origem, a ora apelada ajuizou Ação de Internação Compulsória, por meio da Defensoria Pública, em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Linhares
, objetivando que fosse promovida a internação da 3ª Requerida em clínica especializada para tratamento.

Proferida decisão antecipatória, devidamente cumprida, as requeridas apresentaram contestação, sobrevindo a sentença que rechaçou as teses defensivas e acolheu a pretensão autoral.

A despeito das razões do
Município de Linhares
, sua pretensão recursal não merece amparo.

Conforme se extrai dos autos, o ente municipal apresentou contestação impugnando a pretensão autoral e oferecendo resistência ao pedido, com defesa processual e de mérito. Tal conduta processual, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora.

A resistência manifestada em juízo torna irrelevante a discussão sobre a ausência de prévio requerimento administrativo, legitimando a condenação imposta na sentença.

Quanto ao recurso do
Estado do Espírito Santo
, igualmente razão não lhe assiste.

A r. sentença aplicou de forma escorreita o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002, que pacificou a matéria ao assentar ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Por certo que a irresignação do Estado sobre a destinação dos valores após modificação legislativa da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 é questão que refoge ao âmbito desta demanda, devendo a questão ser aduzida pelos meios próprios, não cabendo, nesta sede, afastar uma condenação cuja obrigatoriedade foi firmada em sede de repercussão geral.

Não merece amparo, portanto, a alegação dos Apelantes, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por cada apelante à Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.